Tribunal: TJSP
Processo: 2138284-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Rescisão do compromisso de venda e compra por culpa dos compradores – Determinação na sentença transitada em julgado de incidência dos juros de mora da citação – Estabelecida obrigação pecuniária, os juros de mora são devidos independentemente de prejuízo, ipso jure - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2138284-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante PLACERE SOCIEDADE
INCORPORADORA LTDA, são agravados EDMILSON SAKAY RIBEIRO e ROSELI
DE FATIMA SANTANA SAKAY RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138284-90.2019.8.26.0000 -Voto no 18.166
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2138284-90.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0014576-39.2018.8.26.0625
Comarca: Taubaté (3a Vara Cível)
Agravante: Placere Sociedade Incorporadora Ltda.
Agravados: Edmilson Sakay Ribeiro e outro
Juíza:
Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
Voto n. 18.166
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença Rescisão do compromisso de venda e compra por
culpa dos compradores – Determinação na sentença transitada em
julgado de incidência dos juros de mora da citação Estabelecida
obrigação pecuniária, os juros de mora são devidos
independentemente de prejuízo, ipso jure - Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse,
em fase de cumprimento de sentença, da decisão proferida nos autos
principais às fls. 78/79, que acolheu em parte a impugnação dos executados,
acatando a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação,
sobre os valores pagos pelos réus, justificando que interpretação distinta
criaria situação de injustificável disparidade, fomentando um indevido
enriquecimento da parte autora.
Afirma a recorrente que os juros de mora são devidos em
razão do inadimplemento ou inexecução de certa obrigação, restando
incontroverso que a conduta dos compradores (réus) ensejou a rescisão do
compromisso de compra e venda do imóvel, tanto que deferida a rescisão do
contrato, por culpa dos réus, reintegrando a agravante na posse do imóvel,
concluindo-se que a mora, no presente caso, houve somente em relação à
parte ré. Dessa forma, afirma que a única interpretação possível do comando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138284-90.2019.8.26.0000 -Voto no 18.166
3
sentencial é que os juros de mora incidem somente em relação às obrigações
atinentes à parte que contribuiu para a condição moratória, no caso, a parte ré
(compradores), de outra forma, teriam sido estabelecidos juros
remuneratórios. Por fim, aduz que não há situação de disparidade, pois os
agravados usufruíram do imóvel sem qualquer pagamento por seis anos, ou
seja, quem mais sofreu com a inadimplência dos compradores foi a parte
vendedora.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e reforma para
que seja afastada a incidência de juros moratórios de 1% ao mês sobre os
valores que devem ser restituídos aos agravados.
Indeferido o efeito suspensivo, foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 98/101).
É o Relatório.
O compromisso de venda e compra firmado pelas partes
foi resolvido por inadimplemento dos compradores, com reintegração de
posse à vendedora, mediante restituição de parte das importâncias pagas.
Havendo sido estabelecida obrigação pecuniária devida
pela autora, consoante à lição de Carvalho de Mendonça1, "os juros da mora
são devidos independentemente da alegação de prejuízos, ipso jure".
Constou expressamente da sentença:
Em decorrência da rescisão aqui declarada, deverão as
partes retornar ao status quo ante, com a reintegração da
autora na posse do imóvel e a imediata devolução aos
réus das parcelas pagas, ficando autorizada a retenção
de:
1 CARVALHO DE MENDONÇA, Manuel Inácio. Doutrina e Prática das Obrigações. 4a ed. Tomo I. Rio de
Janeiro: Revista Forense, 1956, p. 324.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138284-90.2019.8.26.0000 -Voto no 18.166
4
a) R$7.434,62 (sete mil e quatrocentos e trinta e quatro
reais e sessenta e doiscentavos) a título de honorários
advocatícios em decorrência da cobrança extrajudicial,
comatualização a contar da data da notificação (fls.39);
b) comissão de corretagem, no importe de 4% (quatro
por cento) do valor do contrato;
c) despesas com a campanha de vendas, fixadas em 3%
(três por cento) dasquantias pagas;
d) despesas relativas à administração do contrato, fixadas
em 5% (cinco por cento)das quantias pagas;
e) taxa pela ocupação do imóvel, fixada em 0,5% (meio
por cento) ao mês sobre o valor atualizado do contrato,
desde a inadimplência (janeiro/2013) até a efetiva
restituição do bem;
f) eventuais despesas pendentes derivadas do uso do
imóvel, como IPTU e condomínio, desde a entrega das
chaves pela autora até a restituição do bem.
Todos os valores acima serão acrescidos juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação.
O termo inicial dos juros de mora para restituição das
importâncias devidas aos compradores e dos valores devidos à autora foi
estabelecido na sentença do processo de conhecimento, "desde a citação"
(fls.289 dos autos principais), sem margem a qualquer dúvida ou
interpretação, e sem recurso hábil, ocorrendo a coisa julgada, e não poderia
ser modificado pela impugnação apresentada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica